Tribunal: TJSP
Processo: 1005889-55.2014.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Auxiliar de limpeza – Acidente típico - Coluna e quadro depressivo – Benefício acidentário – Julgamento dos recursos convertido em diligência para renovação da perícia – Perícia Judicial não realizada por inércia da parte autora e de seu patrono – Preclusão da prova pericial configurada – Laudo pericial elaborado em primeiro grau e demais elementos probatórios

Ementa:
Acidente do Trabalho – Auxiliar de limpeza – Acidente típico - Coluna e quadro depressivo – Benefício acidentário – Julgamento dos recursos convertido em diligência para renovação da perícia – Perícia Judicial não realizada por inércia da parte autora e de seu patrono – Preclusão da prova pericial configurada – Laudo pericial elaborado em primeiro grau e demais elementos probatórios colacionados aos autos não autorizam o reconhecimento da existência de incapacidade laborativa e do correspondente nexo causal - Ônus da prova carreado à demandante – Sentença a quo mantida – Recurso da autora desprovido, mantendo-se a improcedência da pretensão inicial, com observação.